Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720593-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17162219) com pedido de efeito suspensivo, interposto por DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, processo n° 0760058-73.2021.8.07.0016, deferiu a penhora em face do Agravante, nos seguintes termos (ID 155326321 na origem): Trata-se de exceção de pré-executividade interposta por DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, na qual a parte excipiente aduz, em síntese, que a CDA cobrada estaria prescrita. O Distrito Federal ofertou manifestação na qual argumenta a inocorrência de prescrição, bem como pugna pelo prosseguimento do feito com a penhora de ativos financeiros. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A questão posta em juízo diz respeito à pretensão de reconhecimento do transcurso do prazo para a efetiva cobrança do tributo devido e nulidade do título executivo. Em que pese o esmero do excipiente, razão não lhe assiste. Inicialmente, no que diz respeito à prescrição da CDA exequenda ( dívida não tributária- cód 959), cumpre salientar que, o parágrafo 3o, do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal (LEF) 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe sobre um período de carência de seis meses entre a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, onde há a suspensão prescricional das dívidas de natureza não tributária: Art. 2o § 3o A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Evidentemente, o disposto no parágrafo 3o do artigo 2o da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, somente se aplica aos créditos não tributários da Fazenda pública, na medida em que a estes não se aplica o lançamento previsto no artigo 173 do CTN, mas, decorrente de relação de Direito Administrativo como, na hipótese dos autos, onde se aplica o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto- Lei n° 20.910 de 1932. Assim, não que se falar em prescrição, pois os créditos foram constituídos definitivamente em 30/05/17 e 11/08/17, ficando suspensa a prescrição pelo período de 06 meses, considerando tratar-se de dívida não tributária, conforme disposto no § 3o artigo 2o da LEF, e, considerando que, a execução foi proposta em 16/11/2021 e o despacho de citação proferido em 18/11/2021 (ID 108718899), restou interrompida a prescrição quinquenal (art. 1o do decreto 20.910/32) na forma do art. 8o, §2o da lei 6.830/80 (LEF). Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CPF/CNPJ: 08.293.195/0001-17, no valor de R$ 11.166,80 (respectivamente), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. O Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) na origem, a agravada/exequente DISTRITO FEDERAL promoveu ação de EXECUÇÃO FISCAL a fim de executar o agravante/executado DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME quanto aos créditos tributários constituídos desde o ano de 2010 até 2016; (ii) apresentou comprovante de pagamento de parte do débito objeto da execução após a realização da audiência de conciliação e, ato contínuo, requereu a consideração dos pagamentos realizados, com decote do crédito executado e a prescrição dos débitos remanescentes (multas/débitos da antiga AGEFIS); (iii) o juízo a quo recebeu a petição como exceção de préexecutividade e apreciou tão somente a matéria de prescrição, não se manifestando quanto ao pedido de extinção de todas as ações de execução fiscal vinculadas aos débitos já adimplidos e prosseguiu com a execução de todo montante alegado na exordial.; (iv) A r. decisão vergastada deixou de analisar os comprovantes de pagamento de parte dos débitos que pautaram a execução fiscal; (v) Extrai-se da decisão que rejeitou os requerimentos constantes na petição de ID 117634702 o entendimento de que a questão posta a análise dizia respeito apenas à pretensão de reconhecimento do transcurso do prazo para efetiva cobrança do tributo devido a nulidade do título executivo; (vi) juízo a quo deixou de analisar a juntada de comprovante de pagamento de parte dos débitos que estão sendo executados e analisou e decidiu apenas a respeito da alegação de prescrição dos débitos; (vii) não há qualquer menção por parte do douto juízo a quo a respeito do requerimento do Agravante sobre a extinção das execuções fiscais vinculadas aos débitos já adimplidos; (viii) em resposta a manifestação da Agravante, de igual sorte o Agravado não impugnou a alegação e comprovação a despeito dos débitos já adimplidos (conforme se extrai na manifestação de ID no 127791661), tratando-se apenas sobre a matéria de prescrição dos referidos débitos; (ix) o Agravante juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 66.166,89 (sessenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) com relação descritiva de débitos e código de barras para o pagamento, respectivamente; (x) o código de barras do mencionado pagamento é justamente o mesmo da DAR - Documento de Arrecadação, emitido pela Agravada (relação de débitos), em pagamento à vista, conforme ID no 117634705; (xi) a decisão agravada foi omissa ao não dar parcial provimento à manifestação de ID no 117634702, para decotar do débito exequendo o valor já pago, ante a comprovação irrefutável de pagamento, quando Agravada, intimada a se manifestar sobre os comprovantes de pagamento apresentados, não abarcou o tema em impugnação ao se manifestar apenas sobre a ausência de prescrição do remanescente do débito; (xii) intimada a se manifestar sobre a petição de comprovação de pagamento parcial do débito e a prescrição do remanescente, a Agravada/exequente se limitou a combater a alegação de prescrição dos débitos, tão somente, sem nada afirmar/impugnar acerca do pagamento de parte dos débitos da execução (ID. 127791661), comprovados por documentos apresentados pela Agravante/executada; (xiii) em consonância com o que dispõe os art. 156, inciso I, do CTN, c/c art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é imperioso que a decisão ora agravada seja combatida, para que se reconheça o decote de parte dos débitos em virtude de seu pagamento, tendo em vista que, atualmente como se apresentam, encontram-se de forma extremamente excessiva. Em sede de efeito suspensivo, o Agravante pleiteia a suspensão das medidas de constrição de bens até o julgamento final de mérito do recurso. Para tanto, alega que: (i) os documentos carreados nos autos demonstram cabalmente que houve pagamento de parte dos débitos exequendos, conforme supra demonstrado; (ii) o Agravado poderá penhorar e levantar valor maior que o crédito da executado, o que resultará na perda do objeto do presente recurso e grande prejuízo à Agravada. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido. É o relatório. Preparo recolhido (ID 47162314). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 47162314). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 17162219) com pedido de efeito suspensivo, interposto por DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, processo n° 0760058-73.2021.8.07.0016, deferiu a penhora em face do Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a penhora em face do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre demonstração de pagamento de débito exequendo e seu decote em relação ao montante da dívida. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, na medida em que traz para o debate a possibilidade de direito, na medida em que discute o pagamento de parte do débito exequendo, como se observa nos documentos acostados nos IDs 47162311 e 4762312, além do risco em relação à determinação judicial para a penhora de valores no montante de R$ 11.166,80 (respectivamente), via sistema Sisbajud, que poderá se operar a qualquer tempo. Por outro lado, entendo que não subsiste dano reverso, na medida em que a parte agravada, muito embora persiga seu crédito, pode aguardar o deslinde do presente recurso sem que o efeito da presente decisão lhe cause maior gravame, o mesmo não se podendo afirmar em relação ao prejuízo a ser suportado pela parte agravante em fazer da constrição patrimonial. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023 17:28:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador